Tribunal: STF
Processo: RE 464277
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-PREFEITO QUE OCUPOU O CARGO
   DE PREFEITO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O
   AFASTAMENTO DO TITULAR. REGISTRO DE CANDIDATURA A UMA TERCEIRA
   ASSUNÇÃO NA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
   IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do § 5º do art. 14 da Constituição
   Federal, "os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído
   no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período
   subseqüente".
Agravo regimental desprovido.